Tribunal: TJMT
Processo: 1010828-89.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010828-89.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (SUSCITADO), ALCIR BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 927.881.228-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIO BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 214.077.898-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ.
MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1. Em atenção ao princípio do melhor interesse do incapaz, a competência para processar e julgar as ações que envolvam o seu interesse é do foro de seu domicílio.

2. A ação de alvará judicial não tem o condão de abrir a discussão sobre a interdição e seus limites, afastando qualquer vinculação com o juízo que decretou a interdição.

3. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, provocado pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, em desfavor do
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
, em sede da ação de alvará judicial nº 1000465-81.2022.8.11.0052.

O juízo suscitado [Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT] ao declinar a competência para o juízo suscitante [Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT] sustentou a existência de ação de interdição que tramita perante a 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cáceres/MT, sob n. 1003165-13.2018.8.11.0052. (Id. 130554163, pág. 15).

Defendeu que “o pedido de Alvará Judicial, em relação aos bens do curatelado, possui acessoriedade com o processo no que foi decretada a interdição/curatela.
”
(Id. 130554163, pág. 15).

Por sua vez, o Juízo suscitante menciona “na ação de alvará não será rediscutida a interdição, seus limites ou a curadoria, mas tão somente
a alienação de bens que se encontram na Comarca de Rio Branco/MT
, devendo prevalecer, portanto, o melhor interesse do incapaz.
Destarte, o processamento da ação de alvará judicial não está vinculado ao Juízo que decretou a interdição
” (Id. 130541184; pág. 1; destaques no original).

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

Sem informações do juízo suscitado (Id. 101393999).

O Ministério Público em parecer subscrito pela Drª. Naume Denise Nunes Rocha Müller, Procuradora de Justiça, opina pelo acolhimento do conflito de competência, para fixar que o feito deve tramitar perante o juízo suscitado, qual seja JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de alvará judicial nº 1000465-81.2022.8.11.0052.

O Juízo suscitante defende que “
na ação de alvará não será rediscutida a interdição, seus limites ou a curadoria, mas tão somente
a alienação de bens que se encontram na Comarca de Rio Branco/MT
, devendo prevalecer, portanto, o melhor interesse do incapaz.
Destarte, o processamento da ação de alvará judicial não está vinculado ao Juízo que decretou a interdição
” (Id. 130541184; pág. 1).

Pois bem.

O conflito deve ser julgado procedente.

Isto porque, deve ser preservado o melhor interesse do incapaz, de forma que a tramitação de ação que visa a alienação de bens do curatelado em seu domicílio, por certo facilitará a acesso ao Poder Judiciário.

Além do mais a ação de interdição já foi julgada, ou seja, não se discute mais a curatela do interditado, o que reforça a necessidade de privilegiar o foro do domicilio do incapaz.

Outrossim,
O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise de conflitos de competência envolvendo
situações similares
, consolidou entendimento no sentido de que deve ser admitida a mitigação da regra da “perpetuatio jurisdictionis”, a fim de resguardar o melhor interesse do incapaz, que se materializa com a tramitação das ações na Comarca de seu atual domicílio, senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

(...) 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.

3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes. (...) (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011)

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...] Diante disso, entendo que assiste razão o juízo suscitante, uma vez que a tramitação da ação perante a comarca de domicílio do incapaz garantirá maior proteção aos seus interesses, facilitando a tutela de seus direitos.

Isso porque permitir a tramitação de alienação de bens do curatelado em seu domicílio facilita o acesso do incapaz ao juiz, para que ocorra a devida fiscalização dos atos praticados.

Vale considerar, ainda, que a interdição já fora decretada, inexistindo discussões acerca da curatela, o que demonstra a desnecessidade de tramitação dos autos perante o juízo da interdição, devendo-se privilegiar o foro do domicílio do incapaz, facilitando o seu acesso ao Poder Judiciário. [...]” (Id. 134540655, pág. 2)

As jurisprudências dos Tribunais Pátrios caminham no mesmo entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE INCAPAZ. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ARTIGO 76 DO CÓDIGO CIVIL. DOMICÍLIO DA CURADORA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC).
2. Em atenção ao princípio do melhor interesse do incapaz, a competência para processar e julgar as ações que envolvam o seu interesse é do foro de seu domicílio.
O artigo 76 do Código Civil prevê que o domicílio do incapaz será o do seu curador ou assistente. 2.1 Consta nos autos que o incapaz e sua curadora residem no Recanto das Emas, local onde devem tramitar as ações que envolvam o interesse do incapaz.
3. A ação de alvará judicial, na qual se pleiteia a alienação de bem pertencente a incapaz, não tem o condão de abrir a discussão sobre a interdição e seus limites, afastando qualquer vinculação com o juízo que decretou a interdição.
4. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado. (TJDF, CC 0702234-44.2020.8.07.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, Julgado em: 04/05/2020, DJe: 18/05/2020) (Destaquei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DO INTERDITO – COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ –
MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ – CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
Segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o foro do domicílio do incapaz se sobrepõe à regra da perpetuatio jurisdictionis para atender a seu melhor interesse.
(TJMG, CC 2027098-54.2021.8.13.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Luzia Divina de Paula Peixoto, Julgado em: 03/12/2021, DJe: 07/12/2021) (Destaquei)

Depreende-se a necessidade de se privilegiar o atendimento dos interesses do incapaz. Com isso, embora o processo relativo à ação de interdição tenha tramitado na Comarca de Cáceres/MT, para o fim que se pretende, é conveniente para ele dirigir-se à circunscrição do Poder Judiciário de seu domicílio, no caso a Comarca de Rio Branco/MT.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da
Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022